Tribunal: TJSP
Processo: 2082425-55.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
r no 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei Complementar no 287, de 12 de fevereiro de 2019; e Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, todas do Município de Lorena. Normas que dispõem sobre a estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal. Alegação de ofensa às disposições (a) do artigo 38, incisos I e II, da Lei Orgânica do Município, e (b) dos artigos 19 e 20, inciso III, da Constituição Estadual. Fundamento do item "a", entretanto, que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade". Ofensa à Constituição Estadual. Reconhecimento. Matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo. Norma interna da Câmara (Resolução) que não pode ser substituída por lei, ainda que de iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade por vício formal. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante do argumento de que "quem pode o mais, pode o menos" (fl. 130), pois tal entendimento é incompatível com a disposição do artigo 5o, § 1o, da Constituição Estadual, que dispõe expressamente ser "vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições".

Anexos IV e V, da LC 171/2014, referente à fixação da remuneração dos servidores. Dispositivos que envolvem matéria submetida ao princípio da reserva legal e que, por isso, não estão abrangidos pelo mencionado vício de nulidade (referente à violação do artigo 20, III, da Constituição Estadual). Impossibilidade, entretanto, de preservação dos referidos atos, tendo em vista (i) a declaração de inconstitucionalidade dos cargos indicados na lei impugnada (Anexos I, II e III); e (ii) a impossibilidade de subsistência do quadro de vencimentos de forma independente, ou seja, sem a existência dos respectivos cargos (agora anulados). Embora possível a preservação de parte da norma não atingida pelo vício de inconstitucionalidade, de acordo com a teoria da divisibilidade das leis, tal se dá somente em relação aos "dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente" (STF, ADI n. 1.942, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/12/2015), o que não é o caso. Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2082425-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 16/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

16/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei Complementar no 287, de 12 de fevereiro de 2019; e Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, todas do Município de Lorena. Normas que dispõem sobre a estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal. Alegação de ofensa às disposições (a) do artigo 38, incisos I e II, da Lei Orgânica do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei Complementar no 287, de 12 de fevereiro de 2019; e Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, todas do Município de Lorena. Normas que dispõem sobre a estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal. Alegação de ofensa às disposições (a) do artigo 38, incisos I e II, da Lei Orgânica do Município, e (b) dos artigos 19 e 20, inciso III, da Constituição Estadual. Fundamento do item "a", entretanto, que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade". Ofensa à Constituição Estadual. Reconhecimento. Matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo. Norma interna da Câmara (Resolução) que não pode ser substituída por lei, ainda que de iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade por vício formal. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante do argumento de que "quem pode o mais, pode o menos" (fl. 130), pois tal entendimento é incompatível com a disposição do artigo 5o, § 1o, da Constituição Estadual, que dispõe expressamente ser "vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições".

Anexos IV e V, da LC 171/2014, referente à fixação da remuneração dos servidores. Dispositivos que envolvem matéria submetida ao princípio da reserva legal e que, por isso, não estão abrangidos pelo mencionado vício de nulidade (referente à violação do artigo 20, III, da Constituição Estadual). Impossibilidade, entretanto, de preservação dos referidos atos, tendo em vista (i) a declaração de inconstitucionalidade dos cargos indicados na lei impugnada (Anexos I, II e III); e (ii) a impossibilidade de subsistência do quadro de vencimentos de forma independente, ou seja, sem a existência dos respectivos cargos (agora anulados). Embora possível a preservação de parte da norma não atingida pelo vício de inconstitucionalidade, de acordo com a teoria da divisibilidade das leis, tal se dá somente em relação aos "dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente" (STF, ADI n. 1.942, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/12/2015), o que não é o caso. Ação julgada procedente, com modulação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LORENA, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE,
COM MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.397
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
Requerente: Prefeito Municipal de Lorena
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Lorena
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
Complementar no 171, de 14 de janeiro de 2014; Lei
Complementar no 287, de 12 de fevereiro de 2019; e Lei
Complementar no 289, de 25 de março de 2019, todas do
Município de Lorena. Normas que dispõem sobre a estrutura
organizacional e administrativa da Câmara Municipal.
Alegação de ofensa às disposições (a) do artigo 38, incisos I e
II, da Lei Orgânica do Município, e (b) dos artigos 19 e 20,
inciso III, da Constituição Estadual. Fundamento do item “a”,
entretanto, que não justifica o controle normativo abstrato.
Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, “não subsiste
dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se
como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato
normativo, no juízo de constitucionalidade”1. Ofensa à
Constituição Estadual. Reconhecimento. Matéria de
competência exclusiva do Poder Legislativo. Norma
interna da Câmara (Resolução) que não pode ser
substituída por lei, ainda que de iniciativa parlamentar.
Inconstitucionalidade por vício formal. Posicionamento
que deve prevalecer, mesmo diante do argumento de que
“quem pode o mais, pode o menos” (fl. 130), pois tal
entendimento é incompatível com a disposição do artigo
5o, § 1o, da Constituição Estadual, que dispõe
expressamente ser “vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuições”.
Anexos IV e V, da LC 171/2014, referente à fixação da
remuneração dos servidores. Dispositivos que envolvem
matéria submetida ao princípio da reserva legal e que, por isso,
não estão abrangidos pelo mencionado vício de nulidade
(referente à violação do artigo 20, III, da Constituição
Estadual). Impossibilidade, entretanto, de preservação dos
referidos atos, tendo em vista (i) a declaração de
inconstitucionalidade dos cargos indicados na lei impugnada
(Anexos I, II e III); e (ii) a impossibilidade de subsistência do
quadro de vencimentos de forma independente, ou seja, sem a
existência dos respectivos cargos (agora anulados). Embora
possível a preservação de parte da norma não atingida pelo
vício de inconstitucionalidade, de acordo com a teoria da
divisibilidade das leis, tal se dá somente em relação aos
“dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente”
1 Controle de Constitucionalidade”, Ed. Saraiva, SP, 1990, p. 263.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
3
(STF, ADI n. 1.942, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j.
18/12/2015), o que não é o caso. Ação julgada procedente, com
modulação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA, tendo por objeto a Lei Complementar no
171, de 14 de janeiro de 2014, a Lei Complementar no 287, de 12 de fevereiro de
2019, e a Lei Complementar no 289, de 25 de março de 2019, que dispõem sobre a
estrutura organizacional e administrativa de Pessoal da Câmara Municipal de Lorena. O
autor alega ofensa às disposições do artigo 38, incisos I e II, da Lei Orgânica Municipal
e dos artigos 19 e 20, inciso III, da Constituição Estadual, pois a matéria tratada nos
aludidos atos normativos é de competência exclusiva do Poder Legislativo, mediante
Resolução.
Não consta pedido de liminar.
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações a fls.
126/132.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 145/152, opinou pela procedência da ação, com preservação, entretanto, dos
Anexos IV e V, da Lei Complementar no 171, de 14 de janeiro de 2014, por se referir à
fixação da remuneração dos servidores.
É o relatório.
As normas acoimadas de inconstitucionais, no caso, estão
redigidas da seguinte forma:
LEI COMPLEMENTAR No 171, DE 14 DE JANEIRO DE
2014 (fls. 41/60 e 61/78).
Art. 1o. Esta Lei dispõe a reforma administrativa da Câmara Municipal de Lorena nos
aspectos referentes a estrutura organizacional e de pessoal.
TÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE PESSOAL DA CÂMARA
MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 2o. A Estrutura organizacional da Câmara Municipal de Lorena possui as seguintes
unidades administrativas diretamente subordinada ao Presidente:
I Gabinete da Presidência;
II Gabinete da Vice-Presidência;
III Gabinete do 1o Secretário;
IV Gabinete do 2o Secretário;
V Gabinetes dos Vereadores;
VI Procuradoria Jurídica;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
4
VII Diretoria Legislativa;
VIII Diretoria Administrativa:
a - Departamento Administrativo
b - Departamento Financeiro e Contábil
c - Departamento de Recursos Humanos
d - Departamento de Comunicação Social
e - Departamento de Tecnologia.
Parágrafo único. A organização administrativa do Poder Legislativo do Município de
Lorena será apresentada graficamente na forma do organograma disposto no Anexo IX
desta Lei.
I DO GABINETE ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA
Art. 3o. São atribuições do Gabinete da Presidência:
I Assistir o Presidente da Câmara na suas funções político-administrativas;
II Assessorar o Presidente da Câmara Municipal no contato com os demais Poderes e
Autoridades;
III
Assessorar o Presidente da Câmara no atendimento aos munícipes e entidades
representativas de classe;
IV Preparar e apoiar as reuniões e visitas protocolares;
V Cuidar o expediente da Câmara, efetuando, especialmente, o controle do prazo do
processo legislativo referente a indicações, requerimentos e respectivas respostas, bem
como a apreciação de projetos pela Câmara Municipal;
VI Colaborar no estabelecimento de canais de articulação com os órgãos do Município;
VII Promover os instrumentos de transparência da gestão pública;
VIII Promover a interlocução entre o Poder Legislativo Municipal e a sociedade;
IX executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades descritas
na Lei Orgânica e no Regimento Interno.
Art. 4o. O Gabinete da Presidência é composto de:
I Chefia de Gabinete;
II Assessor Especial da Presidência
III - Assessoria de Gabinete;
IV Ouvidoria.
Parágrafo único As Atribuições da Ouvidoria constará de Resolução, a ser expedida no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei.
II DO GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
Art. 5o. São atribuições do Gabinete da Vice-Presidência:
I Assistir o Vice-Presidente da Câmara na suas funções político-administrativas;
II Assessorar o Vice-Presidente da Câmara Municipal no contato com os demais Poderes
e Autoridades;
III Assessorar o Vice-Presidente da Câmara no atendimento aos munícipes e entidades
representativas de classe;
IV executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades descritas
no Regimento Interno.
III - DO GABINETE DO 1o SECRETÁRIO
Art. 6o. São atribuições do Gabinete do 1o Secretário:
I Assessorar o 1o Secretário na execução de suas atribuições descritas no Regimento
Interno.
IV - DO GABINETE DO 2o SECRETÁRIO
Art. 7o. São atribuições do Gabinete do 2o Secretário:
I Assessorar o 2o Secretário na execução de suas atribuições descritas no Regimento
Interno.
V - DOS GABINETES DOS VEREADORES
Art. 8o. São atribuições dos Gabinetes dos Vereadores:
I Assistir o Vereador nas suas funções para o exercício da atividade parlamentar;
II Assessorar o Vereador no atendimento aos munícipes e colaborar para adoção das
medidas cabíveis a partir do conhecimento dos anseios e necessidades da população;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
5
III Cuidar o expediente do Vereador;
IV Acompanhar a tramitação das solicitações e proposições em curso perante o Poder
Legislativo e demais poderes, sempre na defesa do interesse da sociedade;
V Executar outras atribuições necessárias ao perfeito desempenho do mandato, descritas
no Regimento Interno.
Art. 9o. Os Gabinetes dos Vereadores são compostos de:
I Assessoria Parlamentar.
VI PROCURADORIA JURÍDICA
Art. 10o. São atribuições da Procuradoria Jurídica:
I representar o Legislativo Municipal em qualquer grau de jurisdição do Poder Judiciário,
perante o Ministério Público e os Tabelionatos, salvo para receber citação inicial;
II orientar a Presidência da Câmara no cumprimento de decisões judiciais;
III examinar os aspectos jurídicos dos atos administrativos;
IV elaborar a ata e estudos de natureza jurídico-administrativa;
V coordenar a promoção das ações de interesse da Câmara Municipal e da sua defesa nas
contrárias;
VI emitir pareceres e anteprojetos, projetos de Lei, Projetos de Decretos Legislativos, e
Projetos de Resoluções;
VII emitir pareceres em assuntos administrativos e jurídicos colocados ao seu exame
pelos demais órgãos da Administração;
VIII prestar assessoramento técnico à Mesa, juntamente com a A.T.L. na condução dos
trabalhos do Plenário;
IX
elaborar pareceres relativos à licitações, contratos, convênios, portarias,
regulamentos, etc.;
X prestar assessoramento técnico às Comissões e aos Vereadores;
XI prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Presidente ou pelos Vereadores,
relativos ao andamento das proposições;
XII orientar no aspecto jurídico, as atividades diretamente relacionadas às Comissões, os
trabalhos parlamentares realizados nas sessões e reuniões do Plenário das Comissões;
XIII sugerir a contratação de Consultoria Externa para prestação de serviços Técnicos
Especializados;
XIV executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.
VII - DA DIRETORIA LEGISLATIVA
Art. 11. São atribuições da Diretoria Legislativa:
I
planejar, orientar, coordenar, controlar e dar suporte à execução das atividades
parlamentares;
II coordenar, supervisionar e controlar os trabalhos dos Departamentos que a integram;
III supervisionar os trabalhos de natureza técnica, legislativa e documental de suporte ao
processo legislativo;
IV orientar e assessorar as atividades de Plenário;
V submeter à Mesa as matérias a serem despachadas ou a serem discutidas e votadas;
VI prestar assessoramento à da Câmara na condução dos trabalhos legislativos;
VII receber, pesquisar, registrar e dar encaminhamento a proposições;
VIII elaborar, sob a orientação da Mesa, a pauta para a Ordem do Dia;
IX
instruir matérias atinentes ao processo legislativo, dando-lhes o devido
encaminhamento;
X supervisionar a elaboração dos autógrafos;
XI coordenar a realização de Sessões Solenes e Especiais;
XII prestar informações sobre o processo legislativo;
XIII receber documentação para posse de Vereadores e expedir Carteiras Parlamentares;
XIV executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.
Art. 12. A Diretoria Legislativa contará com a seguinte estrutura organizacional: I

Assessoria Técnico-Legislativa
VIII - DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Art. 13. São atribuições da Diretoria Administrativa:
I administrar os serviços referentes ao protocolo-geral;
II controlar a conservação e manutenção do prédio e de todos os equipamentos, móveis,
utensílios e utilitários da Câmara Municipal;
III supervisionar as atividades relativas ao arquivo, limpeza, copa, telefonia, recepção e
garagem, fazendo cumprir as normas estabelecidas;
IV supervisionar as atividades relativas à contabilidade, tesouraria, compras e licitações;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
6
V acompanhar o andamento dos processos licitatórios;
VI
efetuar a conferência e a classificação dos documentos referentes às Receitas e
Despesas do Legislativo Municipal;
VII
elaborar a programação financeira da Câmara Municipal e acompanhar sua
realização;
VIII acompanhar a gestão dos bens patrimoniais da Câmara, controlando sua aquisição,
alocação, recuperação, deslocamento e baixa;
IX providenciar a aquisição de equipamentos e programas de informática dos diversos
órgãos da Câmara Municipal, mantendo a sua uniformização;
X dirigir o exame de questões relativas a direitos e deveres dos servidores, solicitando
orientação e pareceres do órgão competente;
XI supervisionar a lavratura de minutas de atos relativos à nomeação, exoneração e
desenvolvimento nas carreiras dos servidores da Câmara Municipal;
XII acompanhar os trabalhos realizados junto a folha de pagamento e demais benefícios
aos servidores da câmara;
XIII
prover com informações relativas à sua área os programas, planos e projetos
desenvolvidos na Câmara Municipal;
XIV executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.
Art. 14. Diretoria Administrativa contará com a seguinte estrutura organizacional:
I Departamento Administrativo:
a - Secretaria
b - Compras e Licitações;
c - Patrimônio
d - Almoxarifado
e - Transporte
f - Manutenção
g - Vigilância
II Departamento Financeiro e Contábil:
a - Contabilidade
b - Tesouraria
c - Controle Interno
III Departamento de Recursos Humanos:
a - Gestão e Controle
b - Folha de Pagamento
IV Departamento de Comunicação Social:
a - Assessoria de Imprensa
b - Assessoria de Relações Públicas
c - Assessoria de Cerimonial
V Departamento de Tecnologia:
a - Suporte e Informática
b - Telefonia
Parágrafo único As competências das unidades integrantes da Diretoria Administrativa
constarão de Resolução, a ser expedida no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
publicação desta Lei.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE PESSOAL
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 15. O Quadro de Cargos da Câmara Municipal de Lorena obedece ao Regime
Estatutário conforme a Lei Complementar no 59 de 14 de julho de 2008, e se compõe de:
I Quadro de Provimento Efetivo Estatutário composto por cargos isolados;
II Quadro de Cargos de Provimento em Comissão de livre nomeação e exoneração.
Art. 16. Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições:
I Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades representado por um
lugar, instituído nos quadros do funcionalismo, criado por Lei e número certo, com
denominação própria e atribuições específicas que deve ser cometido a um servidor(a);
II Servidor Público: pessoa legalmente investida em cargo público;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
7
III - Referência: é o número indicativo da posição do cargo na escala básica de vencimento.
IV - Faixa de Vencimento: é a escala de graus de vencimentos atribuídos a uma
determinada referência;
V Grau de Vencimento: é a letra que identifica o vencimento padrão percebido pelo
servidor público de provimento permanente dentro da faixa de vencimento da classe que
ocupa;
VI Interstício: é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o
servidor se habilite à evolução funcional;
VII Progressão: é a elevação da remuneração para o grau imediatamente superior, dentro
da faixa de vencimento da classe a que pertence;
VIII
Função de Confiança: é o conjunto de atribuições de chefia, direção e
assessoramento, a ser exercido exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos
da Câmara Municipal, por livre nomeação e exoneração, remunerado mediante
gratificação;
IX Cargo em Comissão: cargo público de direção e chefia superior ou assessoria cujo
preenchimento é de livre nomeação e exoneração, mediante atendimento de requisitos
básicos;
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DE PESSOAL
Art. 17. Ficam extintos os cargos efetivos abaixo relacionados:
RECEPCIONISTA (CRIADO PELA RESOLUÇÃO 01/09)
02
Art. 18. Os cargos de provimento efetivo, a serem extintos na vacância, são os ocupados
por servidores estatutários, admitidos por concurso público, definidas no Anexo VI e parte
integrante da presente Lei.
Art. 19. Ficam transformados e reclassificados os cargos de provimento efetivo, abaixo
relacionados:
CARGO
QTDD
CARGO
QTDD
REFERÊNCIA
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
02
AGENTE
ADMINISTRATIVO
04
7
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
JUNIOR
02
DIRETOR DE
EXPEDIENTE
01
COORDENADOR
DE EXPEDIENTE
01
7
DIRETOR DE
PESSOAL
02
COORDENADOR
DE PESSOAL
02
7
GUARDA (CRIADO
PELA RESOLUÇÃO
01/05)
04
AGENTE DE
SEGURANÇA
PATRIMONIAL
04
1
AJUDANTE GERAL
02
AGENTE DE
MANUTENÇÃO
10
1
COPEIRA (CRIADO
PELA RESOLUÇÃO
01/05)
02
JARDINEIRO
(CRIADO PELA
RESOLUÇÃO 01/05)
02
FAXINEIRA
04
Art. 20. Ficam criados os cargos de provimento efetivo, abaixo relacionados:
CARGO
QTDD
REFERÊNCIA
CARGA HORÁRIA
Requisitos
AGENTE DE
PORTARIA E
RECEPÇÃO
02
2
33
ENSINO
MÉDIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
8
Art. 21. O Quadro de Cargos Públicos de provimento efetivo, nas quantidades,
denominações, referências de vencimento, jornada de trabalho e requisitos básicos são os
descritos no Anexo I, que fica fazendo parte integrante inseparável desta Lei.
Parágrafo único. Os valores de vencimentos referentes aos Cargos de Provimento Efetivo
e as atribuições dos mesmos passam a ser as constantes do Anexo IV e do Anexo VII desta
Lei.
Art. 22. O Quadro de Cargos em Comissão nas quantidades, denominações e referência de
vencimento, são os descritos no Anexo II que ficam fazendo parte integrante e inseparável
desta Lei.
Parágrafo único. Os valores de vencimentos referentes aos Cargos em Comissão e as
atribuições dos mesmos passam a serem as constantes do Anexo V e Anexo VIII desta Lei.
Art. 23. Ficam criadas as funções de confianças relacionadas no Anexo III desta Lei.
Art. 24. Os servidores nomeados para exercer Função de Confiança, conforme fixado no
Anexo III desta Lei, receberão, em parcela destacada, gratificação calculada em percentual
de até 100% sobre o valor do vencimento, a ser concedida pelo Presidente da Câmara,
mediante portaria, revogável a qualquer tempo, sobre a qual não incidirão quaisquer
direitos ou vantagens, excetuando-se pagamento de férias e 13o salário.
Art. 25. Os servidores nomeados para o exercício de Função de Confiança terão direito a
incorporar à sua remuneração, em forma de parcela destacada as respectivas gratificações
de funções, à razão de 01/10 (um décimo) de seu valor por ano de efetivo exercício,
limitado a 10/10 (dez décimos).
§ 1o. É vedada em qualquer hipótese, a incorporação de mais que 10 (dez) parcelas de
1/10 (um décimo) por exercício, continuado ou não, de quaisquer Funções de Confiança.
§ 2o. Caso o servidor já possua em sua remuneração, parcela destacada originária do
exercício de Função de Confiança ainda não incorporada em sua totalidade de 10/10 (dez
décimos) receberá, como nova parcela destacada, a diferença entre o valor da gratificação
atual e a parcela destacada que já integra sua remuneração.
§ 3o. O funcionário que tiver incorporado aos vencimentos, uma Função de Confiança
estará sempre à disposição para o desempenho dos encargos a ela correspondentes,
perdendo a função na hipótese de negar-se a desempenhá-las, sem prejuízo das penalidades
funcionais e disciplinares cabíveis.
Art. 26. A designação de servidor para o exercício de Função de Confiança não exime o
mesmo das obrigações funcionais inerentes ao exercício do cargo público de que é titular.
Parágrafo único. Perderá o direito à gratificação estipulada neste capítulo o servidor que
houver incorrido em qualquer espécie de afastamento acima de 60 (sessenta) dias.
CAPITULO III
DA PROGRESSÃO
Art. 27. Conforme Inciso VII do Art. 15 desta Lei, Progressão é a elevação do servidor de
um grau salarial para outro imediatamente superior dentro da faixa salarial a que pertence,
e se dará desde que haja disponibilidade financeira.
§ 1o. A progressão se dará a cada período de 03 (três) anos;
§ 2o. A mudança de grau importará numa retribuição pecuniária de 5% (cinco por cento),
incidente sobre o vencimento do atual grau em que o servidor se encontrar.
Art. 28. Para alcançar a Progressão o servidor deverá cumprir o interstício de 03 (três) anos
no grau salarial em que se encontra.
§ 1o. Perde o direito da progressão o servidor que no interstício de 03 (três) anos obtiver
uma das situações abaixo descritas:
I 03 (três) penalidades de advertência;
II Sofrer 02 (duas) penas de suspensão disciplinar;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
9
III Completar 06 (seis) faltas injustificadas ao serviço;
IV Completar 12 (doze) faltas justificadas ao serviço;
V Somar 18 (dezoito) horas de atrasos.
§ 2o. Havendo disponibilidade financeira, o servidor passará para o grau de vencimento
seguinte, reiniciando-se a contagem de tempo, para efeito de nova progressão;
§ 3o. Não havendo os recursos financeiros indispensáveis para concessão da progressão a
todos os servidores que a ela tiverem direito, a Câmara Municipal fará um escalonamento
de pagamento, onde terão preferência os servidores que contar maior tempo de serviço
público, desobrigando a Câmara a pagar o valor retroativo à data em que o servidor faria
jus ao benefício;
§ 4o. Não será concedida a Progressão ao servidor:
I que tenha atingido o último nível da tabela correspondente à classe que se enquadra;
II inativos e pensionistas;
III em estágio probatório.
§ 5o. Suspendem a contagem do tempo para fins de progressão os afastamentos acima de 60
dias, com exceção da licença maternidade e acidente de trabalho.
CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Art. 29. Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional constituída por 03 (três)
membros, dos quais 01 (um) representará, obrigatoriamente, a Presidência, os demais serão
01 (um) representante do Departamento de Recursos Humanos e 01 (um) representante do
Departamento Financeiro e Contábil.
Parágrafo único. A presidência da Comissão de Desenvolvimento Funcional será exercida
pelo representante da Presidência.
Art. 30. A Comissão se reunirá nos meses de Janeiro e Julho, desde que haja
disponibilidade financeira, a fim de coordenar a avaliação dos servidores habilitados à
progressão.
§ 1o. A coordenação das avaliações no mês de Julho será devida aos empregados admitidos
no período de 01 de Janeiro a 30 de Junho e que tenha cumprido o interstício de 03 (três)
anos no grau salarial em que se encontram.
§ 2o. A coordenação das avaliações no mês de Janeiro será devida aos empregados
admitidos no período de 01 de Julho a 30 de Dezembro e que tenha cumprido o interstício
de 03 (três) anos no grau salarial em que se encontram.
§ 3o. Apurado a avaliação e os requisitos necessários, a Comissão organizará e fará
publicar, para cada classe, a lista de servidores aprovados no critério de merecimento da
Progressão, passando a recebê-la no mês subsequente as Avaliações.
§ 4o. O servidor que se julgar prejudicado poderá recorrer à Comissão no prazo de 05
(cinco) dias, que se manifestará no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
CAPÍTULO V
DO REENQUADRAMENTO
Art. 31. Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal
de Lorena serão automaticamente enquadrados nos cargos previsto no Anexo I, cujas
atribuições sejam da mesma natureza e mesmo grau de dificuldade e responsabilidade dos
cargos que estiverem ocupando na data desta Lei.
Art. 32. Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos.
Art. 33. No processo de enquadramento serão considerados os seguintes fatores:
I atribuições realmente desempenhadas pelo servidor na Câmara Municipal;
II nomenclatura e descrição das atribuições do cargo para qual o servidor for admitido ou
reclassificado, se for o caso;
III nível de vencimento do cargo;
IV grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
10
V habilitação legal para exercício de profissão regulamentada.
Art. 34. Os requisitos a que se referem os incisos VI e V do Artigo 33 serão dispensados
para atender unicamente as situações preexistentes à data de vigência desta Lei e somente
para fins de enquadramento.
Art. 35. A implantação da reestruturação dar-se-á pelo reenquadramento salarial do
vencimento do servidor na referência e grau salarial constantes da tabela de vencimento,
que vigorará a partir da promulgação desta Lei.
Art. 36. Efetivado o reenquadramento salarial, os Servidores ocupantes de cargos serão
ainda reenquadrados pelo critério de tempo de efetivo serviço na Câmara Municipal de
Lorena, e obedecido os critérios abaixo:
I Ascenderá 1 (um) grau aqueles que tenham entre 03 (três) anos e 01 (um) dia e 06 (seis)
anos de serviços;
II Ascenderão 2 (dois) graus aqueles que tenham entre 06 (seis) anos e 01 (um) dia e 09
(nove) anos de serviços;
III Ascenderão 3 (três) graus aqueles que tenham entre 9 (nove) anos e 01 (um) dia e 12
(doze) anos de serviços;
IV Ascenderão 4 (quatro) graus aqueles que tenham entre 12 (doze) anos e 01 (um) dia e
15 (quinze) anos de serviços;
V Ascenderão 5 (cinco) graus aqueles que tenham entre 15 (quinze) anos e 01 (um) dia e
18 (dezoito) anos de serviços;
VI Ascenderão 6 (seis) graus aqueles que tenham entre 18 (dezoito) anos e 01 (um) dia e
21 (vinte e um) anos de serviços;
VII Ascenderão 7 (sete) graus aqueles que tenham entre 21 (vinte e um) anos e 01 (um)
dia e 24 (vinte e quatro) anos de serviços;
VIII Ascenderão 8 (oito) graus aqueles que tenham entre 24 (vinte e quatro) anos e 01
(um) dia e 27 (vinte e sete) anos de serviços;
IX Ascenderão 9 (nove) graus aqueles que tenham entre 27 (vinte e sete) anos e 01 (um)
dia e 30 (trinta) anos de serviços;
Art. 37. Os Servidores aposentados bem como aqueles que se encontram afastados da
Câmara em situações não previstas em norma legal, não serão beneficiados pelo disposto
no Art. 33.
Art. 38. A remuneração dos ocupantes de cargos públicos da Câmara Municipal de Lorena
e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou
não, incluídos as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o
subsídio mensal, em espécie do Prefeito Municipal de Lorena nos termos do inciso XI do
Art. 37 da Constituição Federal.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 39. Cada vereador pode indicar para seu Gabinete Legislativo, os integrantes de sua
assessoria parlamentar, cujo provimento será de competência da Mesa Diretiva da Câmara.
Art. 40. Ao funcionário, detentor de cargo público de natureza permanente, que vier a
ocupar cargo de provimento em comissão, será devida remuneração equivalente ao mesmo,
enquanto perdurar essa situação, acrescido de todas as vantagens pessoais da sua função
permanente.
Art. 41. Todo servidor público efetivo que ocupe ou venha a ocupar cargo em comissão
terá resguardado seu direito de retorno ao seu cargo de origem, garantidas as vantagens
eventualmente incorporadas no período.
Art. 42. O afastamento em virtude da condição temporária do exercício do cargo em
comissão e o retorno à situação primitiva serão obrigatoriamente anotados nos registros
relativos ao servidor.
Art. 43. Observados os princípios fundamentais e demais disposições da presente Lei, o
Presidente da Câmara Municipal expedirá, progressivamente, os atos necessários à
implantação da Reestruturação Administrativa, observando-se os recursos financeiros
disponíveis.
Art. 44. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias suplementadas quando necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
11
Art. 45. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário especialmente as Lei no 02/2007 e 10/2007 e as Resoluções no 01/2005,
12/2005, 13/2005, 14/2005, 02/2006, 01/2007, 01/2009, 26/2009, 01/2011, 17/2011 e
12/2013.
LEI COMPLEMENTAR No 287, DE 12 DE FEVEREIRO DE
2019:
Art. 1o. Ficam alterados os Anexos I e VIII da Lei Complementar no 171 de 14 de janeiro
de 2014, alterada pela Lei Complementar no 261 de 22 de setembro de 2017, em suas
quantidades, denominações e referência de vencimento, extinguindo-se os cargos de
Assessor Parlamentar às Comissões Legislativas/Temporárias e ao cargo de Assessor da
Mesa Administrativa.
Art. 2o. Altera o artigo 39 e seus incisos e parágrafos, da Lei Complementar no 171 de 14
de janeiro de 2014, alterado pela Lei Complementar no 264 de 07 de novembro de 2017,
passando o mesmo a ter a seguinte redação:
Art. 39. Cada Vereador poderá indicar para seu gabinete legislativo, os integrantes de sua
assessoria parlamentar, cujo provimento e exoneração serão de competência exclusiva do
Presidente da Câmara Municipal.
Art. 3o. Ficam revogadas as Resoluções no 07/2017 e 09/2017, restando inalteradas as
disposições contidas na Resolução no 18/2013.
Art. 4o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário contidas especialmente nas Leis Complementares 261/2017 e 264/2017”.
LEI COMPLEMENTAR No 289, DE 25 DE MARÇO 2019
Art. 1o. Fica revogado o inciso V e suas alíneas do artigo 14 da Lei Complementar no 171
de 14 de janeiro de 2014.
Art. 2o. Acrescenta-se ao inciso I do artigo 14 da Lei Complementar no 171/14 alínea “g”
com a seguinte redação:
g suporte em informática e telefonia.
Art. 3o. Acrescenta parágrafo único ao artigo 14 A da Lei Complementar no 171 de 14 de
janeiro de 2014 com a seguinte redação:
Parágrafo único. O sistema de controle interno será composto por 02 (dois) servidores
efetivos sendo um Controlador e um Auxiliar, cujas atividades serão remuneradas por meio
de gratificação.
Art. 4o. O artigo 14-D da Lei Complementar passará a ter a seguinte redação:
14-D. Os servidores designados para exercer as atividades de controle interno farão jus ao
recebimento de gratificação pelo exercício da função que incidirá sobre o valor do
vencimento, mediante Portaria, enquanto perdurar a designação, na seguinte forma:
I Controlador: 100% (cem por cento) do valor do vencimento do servidor designado;
II
Auxiliar
Controlador: 50% (cinquenta por cento) do vencimento do servidor
designado.
Art. 5o. São atribuições da função gratificada de Controlador:
I proceder à avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do Sistema de Controle
Interno do Poder Legislativo Municipal;
II promover auditorias internar periódicas levantando os desvios, falhas e irregularidades
e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
12
III revisar e orientar a adequação da estrutura administrativa do Poder Legislativo com
vistas à racionalização do trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução de
custos operacionais;
IV supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo local para o retorno da despesa
total com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos termos da LC 101/2000.
V realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a
pagar;
VI exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos
e haveres do Poder Legislativo Municipal.
VII examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das
licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade;
VIII avaliar em que medida existe na Câmara Municipal um ambiente de controle em
que os servidores estejam motivados para o cumprimento das normas ao invés de desprezá-
las.
IX
cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou
irregularidades na Administração do Legislativo local.
X demais atividades correlatas ao exercício de fiscalização e auditoria.
Parágrafo único. O auxiliar Controlador auxiliará o Controlador no cumprimento de todas
as suas atribuições, no que for necessário.
Art. 6o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 1o/02/2019, se o caso”.
O autor alega, em primeiro lugar, que essas normas são
inconstitucionais, por ofensa às disposições do artigo 38, incisos I e II, da Lei Orgânica
Municipal.
Sob esse aspecto, entretanto, a ação não ostenta condições
de admissibilidade.
É que a ação direta de inconstitucionalidade, enquanto
instrumento de controle normativo abstrato, exercido mediante processo objetivo, não se
presta ao exame de questões envolvendo mera crise de legalidade, no caso, entre o ato
normativo impugnado e a Lei Orgânica Municipal.
Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, “não subsiste
dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição
da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade” (“Controle de
Constitucionalidade”, Ed. Saraiva, SP, 1990, p. 263).
É o que tem decidido o Supremo Tribunal Federal em casos
dessa natureza:
“Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato,
quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua
prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o
conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
13
pelo Poder Público. A ação direta não pode ser degradada em sua
condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da
ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada
utilização desse meio processual exige que o exame “in abstracto”
do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do
texto constitucional. A inconstitucionalidade deve transparecer,
diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação
desse juízo de desvalor não pode nem deve depender, para efeito
de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras
espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse
exame e em desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o
reconhecimento
da
ilegitimidade
constitucional
do
ato
questionado. Precedente: ADI 842/DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO. Crises de legalidade que irrompem no âmbito do
sistema de direito positivo revelam-se, por sua natureza mesma,
insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a
finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização
normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de
situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata
e frontal” (ADI n. 416-AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, j.
16/10/2014).
Quanto ao mais, o autor alega que as normas impugnadas são
incompatíveis com as disposições dos artigos 19 e 20 da Constituição Estadual,
aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 do mesmo diploma legal:
Artigo 19 - Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, ressalvadas as
especificadas no art. 20, e especialmente sobre:
.............
III - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas,
observado o que estabelece o artigo 47, XIX, “b”;
Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa:
...
III
dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
E nesse ponto a ação é procedente.
Com exceção da fixação da remuneração, que se submete
ao princípio da reserva legal, diante da disposição da parte final do artigo 20, III, da
Constituição Estadual, como mencionado abaixo, de resto toda matéria (envolvendo a
organização e estrutura administrativa da Câmara Municipal) só pode ser
disciplinada por norma interna da Casa Legislativa (Resolução), e não por lei (com
participação do Prefeito), ainda que a norma seja de iniciativa parlamentar, daí o
reconhecimento de inconstitucionalidade das normas por vício formal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
14
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante do
argumento do Presidente da Câmara Municipal no sentido que “quem pode o mais, pode
o menos” (fl. 130), pois o artigo 5o, § 1o, da Constituição Estadual dispõe expressamente
que “é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições”.
Como foi bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça, “as competências outorgadas pela Constituição são irrenunciáveis, incomunicáveis e
indelegáveis (§ 1o do art. 5o), de forma que nem a aquiescência da Câmara à participação do
chefe do Executivo, na edição dos diplomas impugnados, afasta a inconstitucionalidade
existente” (fl. 149).
No mesmo sentido já decidiu este C. Órgão Especial em
casos semelhantes:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei
Complementar no 1.338, de 02 de junho de 2017, que altera a Lei
Complementar no 1.156, de 25 de novembro de 2011, que 'Dispõe sobre a
Reestruturação Administrativa Organizacional e Administrativa de
Pessoal da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, e dá outras providências'.
Vício de forma. Temas afetos à estrutura administrativa do Legislativo
que devem ser feitos através de Resolução. Inteligência do artigo 20, III,
da
Carta
Paulista.
Inconstitucionalidade...”
(ADIN
no
2243604-03.2017.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 25.01.2018).
“A organização dos servidores da Câmara Municipal deve ser feita, nos
termos do artigo 20, inciso III, da Constituição Estadual, aqui aplicada
por simetria, nos termos do artigo 144, da Constituição Bandeirante,
mediante edição de Resolução, sob pena de afronta ao princípio da
Separação dos Poderes. Reserva-se à Lei em sentido estrito, no entanto, a
questão relativa à remuneração ou outras vantagens remuneratórias desses
servidores (ADI 2183808-81.2017.8.26.0000, Rel. Des. Amorim
Cantuária, j. 07/02/2018).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no
3.723, de 18 de fevereiro de 2015, do município de Mirassol, que altera
dispositivos da Lei no 3.233, de 31 de março de 2009. Alteração de
diploma referente ao quadro de servidores da Câmara Municipal.
Competência exclusiva do Poder Legislativo através de Resolução.
Participação do Chefe do Executivo no processo legislativo que
caracteriza invasão da competência privativa do Poder Legislativo.
Violação do princípio da separação e independência dos poderes. Ação
procedente” (ADIN no 2121246-07.2015.8.26.0000, Rel. Des. Neves
Amorim, j. 23/09/2015).
No que diz respeito aos Anexos IV e V, da Lei
Complementar no 171/2014 (fls. 41/60, 65 e 66), observo que tais quadros envolvem
matéria submetida ao princípio da reserva legal e, por isso, ao contrário das demais
questões, não estão abrangidos pelo mencionado vício de nulidade (referente à violação do
artigo 20, inciso III, da Constituição Estadual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2082425-55.2020.8.26.0000
15
Mesmo
assim,
todavia,
não
há
possibilidade
de
aproveitamento dos referidos atos normativos, tendo em vista (a) declaração de
inconstitucionalidade dos cargos indicados nos Anexos I, II e III (fl. 61/62, 63 e 64); e
(b) a impossibilidade de subsistência do quadro de vencimentos dos servidores de forma
independente, ou seja, sem a existência dos respectivos cargos (agora anulados).
Embora seja possível, em casos dessa natureza, a
preservação de parte da norma não atingida pelo vício de inconstitucionalidade, de
acordo com a teoria da divisibilidade das leis, tal se dá somente em relação aos
“dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente” (STF, ADI n. 1.942,
Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/12/2015), o que não se verifica na
hipótese dos autos.
Impõe-se, entretanto, a modulação dos efeitos do julgado, por
razões de segurança jurídica, diante da necessidade de implantação de nova estrutura
administrativa na Câmara Municipal, daí porque a inconstitucionalidade aqui declarada
só terá eficácia depois de 30 de abril de 2021.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade das seguintes normas do Município de Lorena (i) Lei
Complementar no 289, de 25 de março de 2019; (ii) Lei Complementar no 287, de
12 de fevereiro de 2019; e (iii) Lei Complementar no 171, de 14 de janeiro de 2014,
com modulação para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenha
eficácia somente depois de 30 de abril de 2021, nos termos do artigo 27 da Lei no
9.868/1999.
FERREIRA RODRIGUES
Relator